Tribunal: TJMT
Processo: 1016461-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016461-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), SALVADOR FERREIRA DE MORAES - CPF: 352.701.521-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1.300/STJ). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por supostos desfalques em conta PASEP, determinou a suspensão do processo com base no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da controvérsia sobre o ônus da prova.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do processo, determinada em primeira instância, é adequada e aplicável ao caso, mesmo diante da alegação do autor de que a matéria do ônus da prova não seria controversa nos autos.

III. Razões de decidir:

3. A determinação de suspensão nacional dos feitos que discutem o ônus da prova em demandas sobre o PASEP (Tema 1.300/STJ) possui caráter vinculante e visa à uniformização jurisprudencial, garantindo a segurança jurídica.

4. A questão do ônus da prova é intrínseca às ações que pleiteiam a recomposição de saldo de contas PASEP, sendo irrelevante o fato de a parte autora ter apresentado planilha de cálculos, pois a definição da responsabilidade probatória pela regularidade dos lançamentos é o cerne da controvérsia a ser pacificada pelo STJ.

5. A suspensão do processo não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas uma medida de prudência que assegura a aplicação de tese jurídica uniforme para ambas as partes após o julgamento definitivo do tema repetitivo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É devida a suspensão de ação indenizatória fundada em supostos desfalques em conta PASEP, em observância à ordem proferida no Tema 1.300 do STJ, por ser a questão do ônus da prova matéria inerente à controvérsia, cuja definição é essencial para a garantia da segurança jurídica e da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SALVADOR FERREIRA DE MORAES
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA - PASEP C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
, registrada sob o nº
1003606-47.2025.8.11.0006
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Na petição inicial (
ID. 191454995
), a parte autora expôs que, na qualidade de servidor público aposentado, ao solicitar o saldo de sua conta PASEP em 12/11/2024, foi informado da inexistência de valores. Aduziu que a análise dos extratos indicou irregularidades na correção monetária e ausência de créditos devidos, atribuindo a responsabilidade pela má gestão dos fundos à instituição financeira ré. Afirmou ter tentado, sem sucesso, resolver a questão administrativamente. Postulou a condenação do réu à restituição de R$ 20.060,53 por danos materiais, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, à exibição dos extratos completos da conta e à inversão do ônus da prova.

A decisão agravada (
ID. 191850126
), proferida na ação originária, fundamentou-se no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão do ônus da prova referente aos lançamentos em contas individualizadas do PASEP. Com base nisso, o juízo de primeira instância determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria.

A parte agravante, em suas razões recursais (
ID. 288325885
), alegou a inaplicabilidade da suspensão ao seu caso. Sustentou que a controvérsia não gira em torno do ônus probatório, uma vez que não requereu sua inversão e já teria se desincumbido de seu encargo ao apresentar os extratos e a planilha de cálculos. Argumentou, ainda, que a demanda não se encontra em fase instrutória, não havendo motivo para a paralisação do processo. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito.

Em decisão liminar (
ID. 290974861
), o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco de dano, mantendo-se a decisão atacada até o julgamento do mérito recursal pela Turma Julgadora.

A parte agravada,
BANCO DO BRASIL S.A.
, apresentou contrarrazões (
ID. 294562856
), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau. Aduziu que o ato judicial está em conformidade com o devido processo legal e não viola preceitos constitucionais, sendo uma medida prudente para garantir a segurança jurídica até a definição da tese pelo tribunal superior. Postulou, ao final, pelo total improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que determinou a suspensão processual dos autos até o julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega a parte Agravante que a decisão de primeiro grau teria aplicado indevidamente a suspensão determinada pelo Tema 1300 do STJ, sustentando que não existiria controvérsia acerca do ônus da prova no caso específico, uma vez que teria juntado aos autos planilha de cálculos constituindo prova de seu direito aos alegados desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o procedimento adotado pelo juízo a quo não afrontou a legislação constitucional e está de acordo com o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central dos autos cinge-se à adequação da aplicação da suspensão processual determinada pelo Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, que versou especificamente sobre a questão do ônus da prova referente aos lançamentos nas contas individualizadas do PASEP. Nesse sentido, aplica-se o entendimento consolidado:
"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."
(Tema Repetitivo 1150 do STJ).

Constata-se que a própria jurisprudência superior reconhece a complexidade das questões envolvendo contas vinculadas ao PASEP, especialmente no que tange aos aspectos probatórios relacionados aos alegados desfalques. A determinação de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça não se deu de forma arbitrária, mas em reconhecimento à necessidade de uniformização do entendimento sobre matéria de alta relevância e que demanda segurança jurídica.

Contrariamente ao alegado pela parte agravante, a presente demanda possui, sim, como matéria intrínseca a questão do ônus da prova a respeito dos débitos na conta PASEP alegados como irregulares. O simples fato de o autor ter juntado planilha de cálculos não afasta a controvérsia probatória que permeia toda a discussão, posto que será necessário, em momento processual oportuno, definir a quem compete demonstrar a regularidade ou irregularidade dos lançamentos, bem como os critérios técnicos para tal verificação.

A alegação de que outros processos sobre o mesmo tema estariam tramitando regularmente e por isso o processo de origem também deveria tramitar não se mostra pertinente ou imperativa, uma vez que a determinação do Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os órgãos jurisdicionais do país. A uniformidade de tratamento das questões jurídicas constitui garantia fundamental do sistema processual brasileiro e contribui para a segurança jurídica.

Por outro lado, verifico que a suspensão determinada não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como aventado pelo agravante. Pelo contrário, a medida visa justamente assegurar que, quando do julgamento definitivo do Tema 1300, ambas as partes possam exercer plenamente seus direitos processuais com base em critérios uniformes e definitivamente estabelecidos pelo tribunal superior.

É indubitável que, para conceder o pleno e efetivo direito de contraditório e ampla defesa para a instituição financeira, faz-se necessário que seja fixado, com a decisão do Tema 1300 do STJ, a quem compete o ônus probatório nas demandas desta natureza. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça determinou expressamente a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão do ônus da prova referentes aos lançamentos nas contas individualizadas do PASEP, sendo exatamente esta a hipótese dos autos.

A argumentação trazida pelo agravante de que não haveria necessidade de suspensão por já ter cumprido seu ônus probatório revela incompreensão sobre o alcance e a finalidade da decisão superior. O Tema 1300 não se destina apenas a casos específicos onde há dúvida sobre a suficiência das provas apresentadas, mas visa estabelecer critérios gerais e uniformes sobre a distribuição do ônus probatório em todas as demandas que envolvam alegações de irregularidades em contas vinculadas ao PASEP.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com as determinações superiores e com os princípios processuais constitucionais. A suspensão processual, longe de constituir cerceamento de defesa, representa medida prudente e necessária para assegurar a uniformidade jurisprudencial e a segurança jurídica, beneficiando, em última análise, ambas as partes processuais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a decisão agravada que determinou a suspensão processual dos autos até o julgamento definitivo do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, Caput e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
"[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento"
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025